Tribunal: TJDFT
Processo: 0743217-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743217-80.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ESTAÇÃO MINEIRA BAR E RESTAURANTE LTDA RECORRIDO: FÁBIO MOREIRA BRAGA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido Terceira Turma Cível, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. DESVIO DE FINALIDADE. REQUISITO. DEMONSTRADO. 1. A desconsideração da personalidade jurídica é um mecanismo excepcional colocado à disposição do credor para desestimular ações abusivas ou fraudatórias praticadas pelos sócios de pessoas jurídicas que, agindo sob o manto da autonomia patrimonial, lesam credores imediatos na frustração de seus créditos (artigo 50 do Código Civil). 2. Se a empresa devedora emite nota fiscal em nome próprio, mas o valor da compra é depositado em nome de terceiro, resta demonstrado o desvio de finalidade para ocultar patrimônio e, assim, prejudicar os credores, atraindo a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica. 3. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados; e b) artigo 373, inciso I, do CPC, sustentando que o recorrido não comprovou fato constitutivo do seu direito em relação ao preenchimento dos requisitos do artigo 50 do Código Civil. Requer, por fim, a condenação do recorrido ao pagamento de honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porquanto “Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o tribunal de origem decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, embora sem acolher a tese do insurgente” (AgInt no AREsp n. 2.465.749/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial quanto à mencionada contrariedade ao artigo 373, inciso I, do CPC, haja vista que o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “Se a empresa devedora emite nota fiscal em nome próprio, mas o valor da compra é depositado em nome de terceiro, resta demonstrado o desvio de finalidade para ocultar patrimônio e, assim, prejudicar os credores, atraindo a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica” (ementa). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. A respeito do tema, a Corte Superior já entendeu que “Derruir a conclusão do acórdão recorrido, que entendeu pela comprovação do fato constitutivo do direito do autor, demandaria o reexame das provas dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, ante o óbice estabelecido pela Súmula 7/STJ. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.366.728/MS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003